Tribunal: TJMT
Processo: 1021055-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021055-75.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO.
AGRAVADA: CLINEU ANTONIO GAITKOSKI.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0019632-09.2012.811.0002, Código: 299046, movida por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante, e determinou a intimação do exequente/agravado para dar andamento no feito, sob pena de arquivamento.
Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da tramitação da ação de origem até o julgamento definitivo do recurso.
Afirma que não há que se falar em preclusão da matéria de ordem pública atinente à nulidade da citação editalícia operada nos autos originários.
Discorre, em seguida, sobre a ausência do esgotamento das tentativas de localização do devedor, uma vez que, não foi determinada e/ou expedida citação do executado para o endereço constante do Id. 40256607 - pg. 5, o que enseja o reconhecimento da nulidade de citação por edital.
Assevera, também, que não consta dos autos a comprovação de que o Edital de Citação tenha sido publicado em jornal local de ampla circulação, o que também enseja a nulidade do ato citatório.
Destaca que o processo arrasta por anos por desídia do exequente que não diligenciou em realizar a citação dos executado, no prazo processual estabelecido, restando cabalmente prescrita a pretensão.
Em seguida, pontua que o despacho que determinou a citação se deu em 19.12.2012 (Id. 40256606 - pg. 26), ao passo que a suposta citação válida se deu apenas em 23.04.2018 (Id. 40256609 - pg. 25) com o comparecimento espontâneo do espólio do executado.
Repisa, ao final, que é inegável a prescrição ao caso, haja vista que a não efetivação da citação no prazo legalmente demarcado, exclui o efeito interruptivo da prescrição, bem como, também, o prazo não é interrompido com a citação editalícia nula.
Requer, ao final, o provimento do recurso para ser declarada nula de pleno direito a citação editalícia do executado e a prescrição do título, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, em especial a conversão da execução para entrega de quantia certa e extinção da ação.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O aguardo do prazo para análise de mérito do agravo de instrumento, que é um recurso com tramitação célere, não ensejará prejuízo à recorrente, uma vez que as tentativas de constrição constantes nos autos restaram todas infrutíferas. Assim, não restou evidenciado o requisito “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”.
Assim, entendo, por ora, necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, recebo e determino o processamento do recurso e INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator